Tribunal: TJBA
Processo: 8051264-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051264-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: SHEILA SOUSA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente em parte ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual a consumidora questionou a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato firmado em janeiro de 2024. A sentença fixou os juros remuneratórios em 5,50% ao mês, afastou a mora, determinou o abatimento da diferença do valor do contrato e a devolução em dobro do saldo remanescente em caso de quitação, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 8,99% ao mês aplicada no contrato é abusiva e qual percentual deve ser fixado considerando a taxa média de mercado de 5,50% ao mês; (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca que justifique a distribuição proporcional das despesas processuais; (iii) determinar se é devida a repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas, desde que demonstrada efetivamente a abusividade.

4. A jurisprudência consolidada admite que a taxa de juros remuneratórios pode superar em até 50% a taxa média de mercado sem configurar abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS e Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. A taxa de juros contratada de 8,99% ao mês excede em 63,45% a taxa média de mercado de 5,50% ao mês, ultrapassando o limite de tolerância de 50%, configurando abusividade que autoriza a redução para 8,25% ao mês (correspondente a uma vez e meia a taxa média).

6. A sentença incorreu em contradição ao fixar os juros em 5,50% ao mês quando fundamentou que deveriam ser ajustados para o máximo permitido de 50% superior à média, que corresponde a 8,25% ao mês.

7. Ocorreu sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas do pedido acessório de indenização por danos morais, sendo acolhida a pretensão principal de revisão contratual, o que afasta a aplicação da distribuição proporcional das despesas prevista no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

8. Aplica-se ao caso o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual quando um litigante decai de parte mínima do pedido, o outro responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

9. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

10. Em razão da modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, os descontos indevidos anteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidos na forma simples, enquanto os descontos posteriores a essa data devem ser restituídos em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura abusividade passível de revisão judicial a taxa de juros remuneratórios que exceda em mais de 50% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito no período da contratação, devendo ser reduzida ao limite de uma vez e meia a taxa média. 2. Havendo sucumbência mínima da parte autora em ação revisional de contrato bancário, com acolhimento da pretensão principal e rejeição apenas de pedido acessório, não se aplica a distribuição proporcional de despesas, respondendo a instituição financeira integralmente pelas custas e honorários advocatícios. 3. A repetição em dobro do indébito decorrente de cobrança de juros abusivos em contrato bancário independe de comprovação de má-fé, exigindo-se apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a devolução simples para valores pagos até 30/03/2021 e a devolução em dobro para pagamentos posteriores a essa data.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8051264-62.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelada
SHEILA SOUSA SANTOS CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)